Tribunal: CARF
Processo: 10283.006377/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006377/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
SERGIO ARNALDO CRUZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 10/12):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento IRPF,
constante de fl. 06, relativa multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2008, ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006377/2010-87
Fl. 22
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006377/2010-87

2007, no valor de R$ 37.544,16 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e
dezesseis centavos), somente entregue em 01/09/2010.
Da Impugnação
Apresenta em 18/10/2010, a impugnação de fls. 01/03, alegando que o percentual de
20% devido pelo atraso, deveria incidir sobre a diferença de R$ 1.597,50, resultante do
valor do imposto de R$ 187.720,81 e do valor do imposto retido na fonte de R$
189.318,31, o que totalizaria o valor de R$ 319,50.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
A aplicação da multa por atraso na entrega da declaração nada mais é que resultado de
determinação legal dirigida à autoridade fiscal competente para o lançamento, a qual se
encontra limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, que de acordo com o
art. 964 do Decreto no 3.000/1999, determina sua lavratura.
Cientificado da decisão, em 04/12/2015 – sexta-feira (fls. 16), o contribuinte, em
04/01/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 18/19), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a multa deverá incidir sobre a diferença entre o imposto devido e o retido na fonte,
entendendo que o valor devido por atraso na entrega da DAA, deverá equivaler a R$ 319,50.
Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, com a adequação do valor da multa
aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2008 – que ocorreu efetivamente em 01/09/2010, portanto 29 meses após a entrega da
DAA relativa ao ano-calendário de 2007, importando na aplicação da multa de 20%, no valor de
R$ 37.544,16, calculada sobre o imposto devido declarado – buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido da adequação do valor da multa
de ofício aplicada.
Fl. 23
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006377/2010-87

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 10/12) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido da adequação do valor da multa em face da
entrega intempestiva da DAA, que deverá ser apurada pelo resultado da diferença entre o valor
do imposto devido e o imposto retido na fonte, sendo certo que a legislação referência
expressamente determina que a multa na espécie deverá necessariamente incidir sobre o
imposto devido, ainda que pago integralmente – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da
DAA/2008, nos termos em que foi exigido no lançamento e a despeito das alegações recursais,
encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88
da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base
de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto
devido, limitada a 20%, com o valor mínimo aplicado de R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea ‘a’, da
Lei no 8.981/95), não podendo assim ser dispensada ou reduzida. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade. Portanto, escorreita e legal
é a conduta fiscal no particular.
Ademais, em relação a imposição da multa na espécie, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da Súmula no 69:
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 24
DF CARF MF
Original